Tribunal: TJES
Processo: 1152069-03.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1152069-03.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: UDO DEMUTH

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial (nota promissória), condenando a parte exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva de notas promissórias em virtude da paralisação do feito por prazo superior a 16 anos; e (ii) determinar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve em 3 (três) anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra.

O prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, prescindindo de nova intimação ou despacho.

A decisão judicial que formaliza a suspensão do feito possui natureza meramente declaratória, limitando-se a reconhecer uma situação fático-processual preexistente.

A configuração da prescrição intercorrente após o decurso do prazo trienal, somado ao período de suspensão anual, impõe a extinção do processo com resolução de mérito.

O reconhecimento da prescrição no curso do processo e a consequente extinção da execução devem ocorrer sem ônus para as partes, conforme determina o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

O princípio da causalidade impede a condenação do credor em honorários sucumbenciais na prescrição intercorrente, uma vez que o ajuizamento da execução decorre do inadimplemento do devedor e a extinção advém da não localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A pretensão executiva de nota promissória prescreve em três anos.

O prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente após o lapso de um ano de suspensão do processo por inexistência de bens.

A extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação de qualquer das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC/2015, arts. 487, II, 921, III, §§ 1º e 5º, 1.056.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se na verificação da prescrição intercorrente.

Com efeito, a sistemática da prescrição intercorrente no âmbito do processo de execução sob a égide do Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 921, foi delineada para conferir efetividade ao postulado da duração razoável do processo, evitando-se a perpetuação de lides executivas sem perspectiva de satisfação do crédito.

Nessa esteira, vale lembrar que o vencimento do título demarca o termo inicial de exigibilidade, a partir do qual passa a operar o prazo prescricional trienal afeto à execução das promissórias, na forma do art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Dec. 57.663/1966),
in litteris
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
três anos
a contar do seu vencimento.

Sob esse prisma, constatada a ausência de patrimônio penhorável, a execução suspende-se pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

Ultrapassado esse lapso, o prazo da prescrição intercorrente flui automaticamente, prescindindo de nova intimação ou despacho. Insta salientar que tal sistemática coaduna-se com a regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 e com o precedente vinculante do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC), o que autoriza sua aplicação imediata aos feitos ajuizados ainda sob a égide do código revogado.

Colha-se, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em virtude da paralisação do feito por mais de cinco anos, sem diligências frutíferas. O agravante sustentou a não configuração da prescrição por ter promovido constrições patrimoniais e por ausência de desídia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo executivo por mais de cinco anos, com diligências infrutíferas, caracteriza prescrição intercorrente; e (ii) determinar se é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese de ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem entendeu que, nos termos dos precedentes vinculantes (REsp 1.340.553/RS e IAC 1.604.412/SC),
a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano da intimação da parte exequente da primeira tentativa de constrição frustrada, ainda que não haja intimação específica.
4. Constatou-se que a execução permaneceu paralisada por mais de cinco anos (de 27/02/2017 a 27/02/2022), sem qualquer diligência frutífera, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A argumentação do agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 6. Os dispositivos legais tidos por violados não foram objeto de debate pela Corte de origem, o que atrai o óbice da Súmula 211/STJ e inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 7. A ausência de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC no recurso especial impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.690.595/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

Ademais, a decisão que formaliza a suspensão possui natureza declaratória, pois apenas reconhece uma situação fático-processual preexistente – a ausência de patrimônio do devedor – e deflagra o marco inicial do prazo legal. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TRANSCURSO DE UM ANO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS DO EXEQUENTE - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INEXISTÊNCIA. - Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional. -
Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora.
- Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização de bens do devedor, restando infrutíferas todas as providências para satisfação do seu crédito, há que se reconhecer a prescrição intercorrente. - Não há que falar em condenação em ônus sucumbenciais, haja vista que, diante da frustração da execução (causa superveniente), conduta não imputável à parte exequente, a ela não se impõe a condenação em custas e honorários (STJ, REsp. nº1675741). Também não se impõe a condenação da parte executada (que deu causa à ação) ao pagamento de custas e honorários, de acordo com o disposto no §5º do art. 921 do CPC (STJ, REsp n.2.025.303/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j-8.11.2022 (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.174056-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)

No caso concreto, a ciência da exequente sobre a inexistência de bens restou documentada em certidão datada de
20 de maio de 1998
, vindo a parte aos autos, em 26 de maio de 1998, informar que o devedor não possuía bens penhoráveis e requerer a suspensão do feito. Iniciou-se ali a suspensão anual e, consequentemente,
o prazo prescricional fluiu por mais de 16 anos até nova manifestação em 02 de junho de 2014
.

Quanto ao lapso prescricional, impende sublinhar que, tratando-se de pretensão executória de notas promissórias, o prazo é trienal, conforme o já citado art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A esse respeito já decidiu o C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL . TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ . 4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente. 5 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1592923 SP 2016/0074853-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Assim, verificada a paralisação injustificada da marcha processual por período que ultrapassa, em muito, o prazo trienal, não há como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, revelando-se impositiva a manutenção da r. sentença recorrida quanto à extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Noutro giro, quanto à verba sucumbencial, a sentença recorrida fundamentou a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários (fixados em 10% sobre o valor da causa) com base no princípio da causalidade, sob o argumento de que a inércia do Banco teria dado causa à extinção do feito.

Contudo, imperioso ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada por sua Corte Especial, é no sentido de ser incabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente, mesmo na hipótese de resistência do credor, uma vez que os ônus decorrentes da extinção fundamentam-se no princípio da causalidade, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

Acerca do tema, confira-se o entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

Ademais, com o advento da Lei nº 14.195/2021, o art. 921, § 5º, do CPC passou a estabelecer de forma peremptória que o reconhecimento da prescrição no curso do processo e sua consequente extinção ocorrerão "sem ônus para as partes".

Em sendo assim, considerando que a sentença recorrida foi proferida em 03 de setembro de 2025, a incidência da referida norma processual é impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, mantendo, no mais, a r. sentença objurgada para declarar a extinção do processo sem ônus para as partes, na forma do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)